Tribunal: TJSP
Processo: 0042701-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto de celular.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral.
3. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como o autor do furto, e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto de celular.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral.
3. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como o autor do furto, e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Penas dosadas com critério, justificadamente e dentro dos parâmetros legais – Réu portador de maus antecedentes – Validade de folha de antecedentes para amparar acréscimos da pena.
5. Hipótese em que é indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional, em face dos artigos 44, incisos II e III, e 33, § 3o, do Código Penal.
6. Recurso não provido.